Tribunal: TJDFT
Processo: 0766455-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA EFETUADO NO PRAZO. DÍVIDA DE CHEQUE ESPECIAL INFUNDADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença (ID 67248015) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "a) declarar inexistente o débito em nome do Autor referente à dívida proveniente da utilização do cheque especial no valor de R$ 588,35 (ID no 212051858); b) determinar a retirada do nome do Autor dos cadastros internos do Réu e do SERASA/SPC referentes à dívida acima mencionada; c) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67248017). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a negativação decorreu de dívida de cheque especial, que foi utilizado para o débito automático de fatura do cartão de crédito. Aduz que o autor não cancelou previamente o débito automático, razão pela qual houve o desconto na conta do autor. Alega que o vencimento da fatura ocorreu no dia 05/11/23, domingo, motivo pelo qual o débito ocorreu no dia 06/11/23. Menciona que o cheque especial foi contratado pelo autor e que a cobrança da dívida se deu em conformidade com o contrato, não havendo falar em ato ilícito. Defende a ausência de dano moral, afirmando que o autor não comprovou o abalo psicológico causado com a negativação. Afirma que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor da condenação.4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, se houve dano moral e se o valor arbitrado é adequado.III. Razões de decidir6. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.9. No caso, a falha na prestação dos serviços por parte do réu restou evidente. Com efeito, conquanto a dívida em questão decorra, de fato, de cheque especial, certo é que a referida dívida tem origem na fatura do cartão de crédito do autor referente ao mês de novembro de 2023 (ID 67247991 - Pág. 1 a 5), a qual, contudo, foi devidamente quitada pelo requerente, de modo que não havia fundamento legal ou contratual para a sua constituição.10. Ainda que o autor não tenha cancelado previamente o débito automático, certo é que o pagamento da referida fatura, cujo vencimento se dava em 05/11/2023, foi realizado de forma antecipada pelo autor, em 03/11/2023 (ID 67247991 - Pág. 8), de modo que havia tempo suficiente para o banco réu constatar o pagamento da referida fatura e não efetuar o débito automático, até porque, como mencionado pelo próprio recorrente, o débito somente foi realizado no dia 06/11/2023 pelo fato de o dia 05/11/2023 cair em um domingo.11. E mesmo que não fosse possível à instituição financeira ré fazer a constatação do pagamento efetuado pelo autor a tempo de evitar o débito automático, certo é que o autor entrou em contato com a central de atendimento do banco (protocolo de atendimento no 2024611344949), de modo que seria possível ao recorrente constatar o pagamento realizado pelo autor e cancelar a cobrança automática realizada na conta do requerente. Enfim, as provas trazidas aos autos demonstram que a cobrança levada a efeito pelo recorrente foi indevida, comprovando a falha na prestação dos serviços por parte do banco réu.12. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o banco réu responder objetivamente pelos danos causados.13. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.14. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito é fato comprovado nos autos. Assim, deve o banco réu responder pelo dano moral provocado.15. O montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença, a título de condenação por danos morais, observa adequadamente as circunstâncias do caso e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de observar os propósitos punitivo e pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.16. Nesse sentido: Acórdão 1877490, 0713623-58.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.IV. Dispositivo e tese17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira ré, esta deve responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral".